Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-13.2024.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-13.2024.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANICLEIA ALMEIDA BENEVIDES

Advogado(s)
:
LETICIA SILVA VILAS BOAS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM VALORES ELEVADOS. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO.

SÚMULA 479, DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA, NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO PSICOLÓGICO. VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00(DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ARTS. 7º E 25 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000594-13.2024.8.05.0165
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.